Tribunal: TJMT
Processo: 1024317-67.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024317-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), MARCILIO FARIA DA SILVA - CPF: 503.244.111-20 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), M. N. R. - CPF: 093.638.801-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
- 1.

REJEITADA A PRELIMINAR AVENTADA PELA I. PGE DE EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO
-

NÃO CARACTERIZADA A REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – APRESENTAÇÃO DE FATOS DIVERSOS DA IMPETRAÇÃO ANTERIOR –
2. REFUTADA A
ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO PESSOAL DO SUSPEITO E DA HABILITAÇÃO DA I. DEFENSORIA PÚBLICA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TAIS MATÉRIAS FORAM ALEGADAS E ANALISADAS EM 1º GRAU – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
3. PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA -
MODUS OPERANDI
UTILIZADO NO DELITO SEXUAL QUE DEMONSTRA A GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - PERICULOSIDADE DO SUJEITO REVELADA – INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Nada obstante a impetração anterior, em favor do mesmo paciente e versando sobre o mesmo fato ilícito, na qual também se visava a concessão da ordem liberatória, com a apresentação pelo impetrante de novas causas de pedir na presente ação mandamental, impede-se o reconhecimento da reiteração de matérias já apreciadas e julgadas por esta Corte Revisora, a inadmitir a extinção parcial do feito, sem exame do mérito, no que tange aos fundamentos e requisitos da prisão preventiva. Preliminar rejeita.

2.

Não demonstrado na prova pré-constituída que a alardeada nulidade da citação pessoal do acusado e da nomeação da. i. Defensoria Pública para exercer a defesa técnica dele nos autos originários foram alegadas e decididas pelo d. juízo singular, não há como tais matérias serem diretamente analisadas por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

Ademais, a entrega da cópia da denúncia no momento do cumprimento do mandado citatório, sem a comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela parte, em razão do termo de citação não conter todos os requisitos do art. 352 do CPP, afasta a nulidade do ato, mesmo porque alcançada a sua finalidade.

Outrossim, com a citação pessoal do acusado e a devida intimação dos advogados habilitados nos autos para apresentarem a resposta à acusação, sem que tenha havido o cumprimento da providência no prazo legal, admite-se a nomeação da i. Defensoria Pública, desde previamente notificado o denunciado para nomear novo patrono, o que não configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco ao direito do réu de ser assistido por advogado de sua escolha e confiança.

3.

Legítima a prisão preventiva decretada com lastro na garantia da ordem pública, nesta incluída a integridade física e psíquica da vítima, se as razões de decidir e a prova amealhada demonstram que a forma de execução do delito sexual imputado revela uma gravidade que extrapola aquela inerente ao tipo penal, por ter o paciente se valido do local de seu trabalho, para, em pleno expediente, abordar o menor e, sob grave ameaça, forçá-lo a com ele praticar atos libidinosos, no intuito único de satisfazer a sua lascívia, pois tais fatores concretos revelam a aparente periculosidade social do suspeito e a possibilidade de, uma vez solto, voltar a cometer novas condutas ilícitas da mesma natureza, a tornar insuficiente a mera vinculação dele ao processo mediante a fixação de cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR

PACIENTE(S)

MARCILIO FARIA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar,
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora
por nomear a i. Defensoria Pública para exercer a sua defesa técnica, nada obstante já tivesse advogados particulares constituídos

nos autos da Ação Penal n.º
0015122-46.2020.8.11.0046, código 627241, em que é acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art. 217-A do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico ser
nula a nomeação da i. Defensoria Pública para patrocinar a defesa técnica do paciente nos autos do processo originário
, em razão da suposta inércia na apresentação da resposta à acusação pelos advogados particulares devidamente habilitados, por
tolher-lhe o direito ao exercício da autodefesa e de escolher livremente o seu defensor
; além de asseverar que não houve descumprimento do prazo legal para a oferta da peça defensiva, visto que inexistia nos autos comprovação do cumprimento do mandado de citação do acusado, a impedir o início do lapso temporal.

De mais a mais, assevera a
existência de vícios insanáveis na citação pessoal do paciente
, realizada nos autos da ação penal ajuizada em 1º grau, uma vez que o termo assinado no dia
20/10/2020

não atende às formalidades do art. 352 do CPP
, tornando-o inválido para a perfectibilização da relação processual.

E, de forma bastante sucinta, aduz a
ilegalidade da prisão preventiva do favorecido nessa ordem
, porque recolhido ao cárcere desde a data de
01/06/2020
, a
afastar
o
periculum libertatis
.

Por tudo o que expõe, o impetrante pugna,
in limine
, pela concessão da ordem em favor do paciente para que seja declarada inválida a sua citação pessoal, porque não atendidas as formalidades do art. 352 do CPP, bem assim a nulidade da decisão que nomeou a i. Defensoria Pública para patrocinar a defesa técnica dele nos autos da ação penal, e, ainda, revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, requer a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com os documentos de ID
67051456 ao ID 67051460.

O processo eletrônico foi distribuído
por prevenção gerada pelo julgamento do
Habeas Corpus
n.º
1014949-34.2020.8.11.0000, à relatoria do
MM. Juiz Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, convocado nos termos da Portaria n.º 603/2020-PRES.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 67559994), ocasião em que requisitadas informações da d. autoridade tida por coatora, prestadas sob ID 68719510.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pela
extinção parcial da ordem
, em relação à pretendida reanálise dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva, por tratar-se de mera reiteração de pedidos, já analisado em
writ
anterior, e,
no mérito
, pela
denegação

da ordem (ID 70288453).

Cessada a convocação do magistrado que analisou o pedido liminar, o feito foi redistribuído à minha relatoria, nos termos do art. 83, inc. XIV, do RITJMT.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio,
a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela extinção parcial do remédio heroico, sem exame do mérito, no que se refere aos fundamentos e requisitos da prisão preventiva, por tratar-se de mera repetição de causas de pedir e pedidos já examinados no julgamento do
Habeas Corpus
n.º
1014949-34.2020.8.11.0000
, o qual foi devidamente julgado, de forma definitiva, pela c. Terceira Câmara Criminal e cuidava dos mesmos fatos objetos do presente
writ
, sob pena de ofensa à coisa julgada.

No entanto,
entendo que razão não lhe assiste
.

Isso porque, na anterior ação mandamental, o Colegiado examinou tão somente o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo e a pretendida substituição da prisão preventiva do paciente por custódia domiciliar, ao argumento de que é genitor de filhos menores de 06 (seis) anos, dos quais é o único responsável.

Para ilustrar, transcrevo a respectiva ementa do julgado, no qual, à unanimidade, a colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício denegou a ordem, durante a Sessão ocorrida no dia
12/08/2020
,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, –
1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO POLICIAL –
PREJUDICIALIDADE
–
FASE INVESTIGATIVA ENCERRADA E DENÚNCIA OFERTADA – 2.
PLEITEADA A SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR
–
IMPOSSIBILIDADE

–
INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE O PRESO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE 06 (SEIS) ANOS
–
INFANTES QUE ESTÃO SOB OS CUIDADOS DA GENITORA
–

FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA QUE É ASSISTIDO PELA GENITORA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.
Torna prejudicada a alegação de que há excesso de prazo no Inquérito Policial se, após a impetração do habeas corpus, foram dadas por encerradas as investigações e ofertada a denúncia em face do paciente, até mesmo porque os lapsos temporais não se caracterizam pela peremptoriedade ou fatalidade, de modo a comportarem dilações diante das particularidades do caso concreto, sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

2.
A
substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 6 (seis) anos, o que não se atestou in casu, haja vista as informações de que os infantes encontram-se sob os cuidados da genitora, assim como não restou demonstrada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados da criança portadora de transtorno do espectro autista.

3.
Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada
”.

Logo, como na presente impetração, embora também se pleiteie a ordem liberatória em favor do paciente, para tanto foram arguidas novas causas de pedir, motivo pelo qual não há de se falar em extinção parcial do feito, sem exame do mérito.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar a aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, pelo que passo à análise do mérito do
mandamus
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Marcilio Faria da Silva se encontra preso desde a data de
01/06/2020
por cometer, em tese, a conduta ilícita descrita no art. 217-A do CP, em face da vítima
M.N.R.
, de 13 (treze) anos, crime este pelo qual foi denunciado nos autos da Ação Penal n.º
0015122-46.2020.8.11.0046, código 627241, sendo a peça acusatória recebida em
07/07/2020
, ocasião em que determinada a citação pessoal do acusado.

No dia
24/08/2020
foi juntado ao processo originário a procuração concedendo aos advogados Dr. Milcon Carlos de Oliveira e Dr. Felipe Teles
Tourounoglou os poderes para exercerem a defesa técnica do increpado, motivo pelo qual o d. magistrado singular determinou a intimação destes para apresentarem a resposta à acusação, a qual foi disponibilizada no DJe n.º 10805, de
26/08/2020
e publicada no dia
27/08/2020
.

Contudo, o prazo correu
in albis
, sendo então o acusado intimado no dia
20/10/2020
para constituir novo patrono ou manifestar interesse na nomeação da i. Defensoria Pública. Na mesma ocasião, o paciente assinou o termo de citação, no qual afirmou ter advogado particular contratado para o exercício de sua defesa técnica, sem, todavia, indicar o nome do profissional.

Desta feita, como no aludido documento o increpado foi devidamente advertido de que “
não sendo prestadas as informações mínimas capazes de identificar o advogado indicado, inviabilizando o conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua intimação pelo juízo,
lhe será automaticamente nomeada a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL para proceder a sua defesa
”
(ID 67051456 - Pág. 78), certificado nos autos originários no dia
11/11/2020
que transcorreu o prazo legal, sem que fosse apresentada a resposta à acusação, a d. autoridade tida por coatora, no dia
12/11/2020
, nomeou a i. Defensoria Pública para assistir o réu.

Feito o breve resumo fático-processual, passo ao exame das teses arguidas na presente impetração.

1.

Das aventadas nulidades na ação penal ajuizada em 1º grau.

Inicialmente, cumpre destacar que inexiste nos autos comprovação de que as aludidas nulidades na citação pessoal do paciente e na nomeação da i. Defensoria Pública para exercer a defesa técnica dele na ação penal originária tenham sido alegadas e devidamente analisadas em 1º grau, a impedir o exame direto por esta Corte de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância
.

Nesse sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
A questão relativa à ocorrência de vícios ensejadores de nulidade absoluta não foi objeto de debates na instância de origem, de modo que este Superior Tribunal está impedido de decidir, originariamente, acerca do tema, sob pena de indevida supressão de instância”

(AgRg no RHC 131.676/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020)

– destaquei.

Fosse pouco, depreende-se do termo de citação do paciente que, no cumprimento do ato, foi-lhe entregue a
“
cópia integral da denúncia criminal”
(ID 67051456 - Pág. 78), na qual há a indicação do juízo em que tramita o processo, bem assim o nome do réu e o seu endereço, e o objetivo do ato citatório, consistente nas razões de estar sendo acusado da prática de um fato delituoso.

Assim, constituindo a citação um ato de comunicação processual, mediante o qual é dada a ciência ao acusado da existência da denúncia ou queixa oferecida contra si, chamando-o para se defender, com a entrega da cópia integral da peça acusatória no momento do cumprimento do mandado citatório, tem-se que o seu fim foi devidamente alcançado, motivo pelo qual não há razão para considerar nulo o ato, pelo simples fato de o termo de citação não conter todos requisitos elencados no art. 352 do CPP.

Nesse aspecto, importante frisar que, em matéria de nulidade, vigora no processo penal o princípio do
pas nullité sans grief
, impondo-se para o reconhecimento da nulidade, ainda que absoluta, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte
(AgRg no HC 285.221/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016)
.

Não são outros os termos do art. 563 do CPP,
in verbis:

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Portanto, mantém-se o ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo
(RHC n. 71.626/CE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 1º/12/2017), o que não se verifica no caso em apreço.

Lado outro, quanto à nomeação da i. Defensoria Pública para o exercício da defesa técnica do paciente nos autos da ação penal originária, também não vislumbro qualquer irregularidade a ser sanada na via eleita.

Isso porque, a prova amealhada aos autos eletrônicos demonstra que os advogados habilitados nos autos foram devidamente intimados, via DJe, para apresentarem a resposta à acusação no prazo legal e não o fizeram. E, mesmo depois de citado pessoalmente o acusado, quando, em regra, se iniciaria a contagem do referido lapso temporal, os causídicos, mais uma vez, deixaram-no transcorrer, sem a oferta da peça defensiva.

E, considerando que o d. juízo
a quo
já havia determinado a intimação do réu para constituir novo patrono ou manifestar interesse de ser assistido pela i. Defensoria Pública, diante da inércia dos profissionais que o assistiam, o que não foi satisfatoriamente cumprido, pois o increpado, embora tenha informado possuir advogado particular contratado, não indicou o nome deste, inviabilizando a sua notificação; apresenta-se escorreita a nomeação de i. Defensor Público, que se deu após devidamente certificado no feito o transcurso do prazo legal para a apresentação da resposta à acusação.

Dessa forma, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco cerceamento do direito de o acusado ser representado por advogado de sua escolha e confiança, uma vez que a providência adotada somente ocorreu após a evidente inércia dos patronos habilitados nos autos e a devida intimação do paciente para habilitar novo causídico, sem que o tivesse feito de modo adequado.

Nesse sentido o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é de que “
Constatada a inércia do advogado constituído na prática de ato processual, necessário, previamente à nomeação de defensor dativo ou de remessa dos autos à Defensoria Pública, a intimação do réu para constituição de novo advogado, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa
” (RHC 75.534/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) – destaquei.

Outrossim, o §2º do art. 396-A do CPP dispõe que “
Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias”.

Portanto, "
Não constitui nulidade a nomeação de defensor público para apresentação de resposta à acusação quando o advogado constituído não o faz, uma vez que expressamente previsto no art. 396-A, § 2.º, do Código de Processo Penal
" (RHC 66.996/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017) – destaquei.

A propósito, essa conduta dos advogados habilitados nos autos de se manterem inertes na apresentação da resposta à acusação, mesmo após citado pessoalmente o acusado, constitui-se em conduta desidiosa que tão somente tumultua o feito e gera atrasos significativos na condução do processo, a impedir que seja admitida lastrear pretendido relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, ante a incidência da Súmula n.º 64 do STJ, que preconiza
“
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

No que se refere à medida segregatícia, em exame da decisão combatida, verifico que, referente à condição de admissibilidade, encontra-se presente aquela descrita no
inciso I do artigo 313 do CPP
, pois o crime imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo que supera 04 (quatro) anos.

Lado outro, quanto ao
fumus comissi delicti
, restou esclarecido nos elementos cognitivos contidos no inquérito, em especial nas declarações colhidas na repartição policial e na apreensão da bermuda de cor azul, de propriedade do ofendido, que apresenta vestígios de sêmen, os quais revelam o provável envolvimento do increpado no cometimento do estupro de vulnerável em face do menor
M.N.R.
, de 13 (treze) anos
.

E, em relação ao
periculum libertatis
,
as razões de decidir expostas no édito segregatício indicam a necessidade da restrição à liberdade do favorecido nessa ordem para a
salvaguarda da ordem pública
, diante da gravidade concreta do delito imputado, evidenciada no
modus operandi
empregado, que demonstra a aparente periculosidade social que possui.

Com efeito, a prova pré-constituída revela que, no dia fatídico, no estabelecimento em que trabalha, o suspeito, em tese, abordou o ofendido, que fazia compras no local, dizendo-lhe que estava com o órgão genital ereto e, na sequência, ordenou-o que o acompanhasse até o veículo de sua propriedade, sob a ameaça de que, se não o fizesse, colocaria pessoas para seguir e matar a genitora e outros familiares do adolescente, que, por se sentir bastante amedrontado, atendeu o determinado.

Ato contínuo, o increpado seguiu com a vítima dentro do carro para local incerto, onde supostamente baixou suas vestes e obrigou o menino a com ele praticar ato libidinoso, consistente em sexo oral. E, não satisfeito, teria se masturbado e ejaculado no menor.

Desta feita, resta induvidoso que a prática imputada possui uma reprovabilidade que ultrapassa aquela inerente ao tipo penal, a exigir a manutenção da medida extremada para a tutela da ordem pública, pois o comportamento que supostamente teve o paciente evidencia o seu aparente menosprezo às regras de convivência social e a periculosidade que possui, visto que teria se valido do trabalho que exerce em uma papelaria, frequentada pelo ofendido, para, em pleno expediente, sob grave ameaça, obrigar o adolescente a com ele praticar atos libidinosos, a fim de satisfazer a sua lascívia, sem demonstrar qualquer preocupação com os danos que a sua conduta libertina poderia gerar no psicológico da vítima.

Logo, a fundamentação despendida pela d. autoridade tida por coatora na decisão combatida é idônea e suficiente para justificar o decreto da prisão preventiva para o resguardo da integridade física e psíquica do ofendido, uma vez que bem delineados os requisitos e pressupostos legais da medida, previstos
nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis.

Assim, o simples fato do segregado ostentar eventuais predicados pessoais favoráveis não lhe garante à pretendida liberdade, uma vez que tais condições, isoladamente consideradas, não se bastam para afastar o perigo que aparentemente representa à sociedade e à segurança da vítima. E,
na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Da mesma forma, entendo inócua a mera imposição das restrições menos drásticas do
art. 319 do CPP,
porquanto, por ora, não há inferir que seriam eficazes na proteção do
menor
M.N.R.
,
bem assim para fazer com que o segregado não mais se sinta estimulado a cometer novos delitos da mesma natureza, já que se revelou audacioso e destemido a ponto de abordar, em seu local de trabalho, aparentemente frequentado por diversas pessoas, um adolescente de apenas 13 (treze) anos, ameaçando-o para com ele praticar atos devassos.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Com tais considerações, entendo que inexiste qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita, tornando o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,

rejeito a preliminar arguida
pela i. Procuradoria-Geral de Justiça de extinção parcial do feito, sem exame do mérito, e
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus

vindicada em prol de
MARCILIO FARIA DA SILVA
, mantendo-se a sua prisão preventiva, decretada nos autos de origem e, ainda, reconhecendo-se a validade da citação pessoal do paciente na
Ação Penal n.º
0015122-46.2020.8.11.0046, código 627241, bem assim a
nomeação da i. Defensoria Pública para o exercício de sua defesa técnica no processo originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021